Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-21.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Vistos, etc... O Recorrente teve o pedido de gratuidade indeferido na Sentença de Embargos de Declaração (ID 54513155). Na Apelação interposta, não há insurgência contra a referida decisão, encontrando-se, portanto, preclusa. Concedi-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o pagamento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (ID 54869131). O prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID 55407484. Na ausência de preparo julga-se deserto o recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Em consequência, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator